Tribunal: TJSP
Processo: 1021087-18.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020.0000622667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 1021087-18.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado CLEITON MAICON BARBOSA DIONISIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021087-18.2020.8.26.0576
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 1021087-18.2020.8.26.0576.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Flavio Artacho.
Comarca: São José do Rio Preto - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravada: Cleiton Maicon Barbosa Dionísio.
Voto no 46.671.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

DEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO RECURSO
MINISTERIAL PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS -
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE
APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE
DO
MÉRITO NO PRESENTE CASO
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 43/46, que, em 26/05/2020, deferiu ao
sentenciado Cleiton Maicon Barbosa Dionísio a progressão ao regime
prisional aberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021087-18.2020.8.26.0576
3
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno do
sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência dos requisitos
objetivo e subjetivo (fls. 1/12).
Busca, subsidiariamente, a determinação de
realização de exame criminológico para análise do mérito.
O sentenciado cumpre pena de 10 anos, 7 (sete)
meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, decorrente de duas condenações
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com término de
cumprimento de pena previsto para 9 de março de 2024 (fls. 36/40).
Em 19 de abril de 2018, o sentenciado foi
beneficiado com a progressão ao regime intermediário (fl. 39).
Contra-minutado o agravo (fls. 60/70), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 72).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do agravo ministerial para, cassada a r. decisão, seja o
sentenciado submetido ao exame criminológico (fls. 77/88).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
A r. decisão recorrida, que bem analisou e decidiu
o presente feito, não merece reparo.
É certo que, como bem anotado na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021087-18.2020.8.26.0576
4
recorrida, à época, faltavam 33 dias para o sentenciado preencher,
efetivamente, o requisito objetivo.
No
entanto,
houve,
excepcionalmente,
a
antecipação da progressão de regime, tendo em vista a proximidade da data
do cumprimento do requisito objetivo, em observância da Recomendação
62, do CNJ,diante das condições excepcionais de saúde e humanitária
decorrentes da pandemia da Covid-19.
Importa considerar, de qualquer forma, que o
requisito objetivo foi implementado em 28/06/2020.
No que tange ao requisito subjetivo, importa
considerar que o procedimento a ser observado no processamento do
presente pedido de progressão, considerada a inovação legislativa operada
pela Lei 10.792/03, não mais impõe a obrigatoriedade da realização de
exame criminológico.
É certo que, observado o princípio reitor da
execução criminal, o in dubio pro societate, a avaliação do mérito é
imprescindível para a análise dos pedidos de benefícios em geral, bem
como que o exame criminológico, a teor do art. 96, da LEP, embora sua
realização não seja indispensável, ainda constitui importante instrumento
da execução pena.
Assim, nada impede que, em casos excepcionais,
o exame criminológico seja utilizado como recurso adicional na análise de
pedido de benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021087-18.2020.8.26.0576
5
Nesse sentido, aliás, são os enunciados da Súmula
Vinculante 26, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 439, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no presente caso, em que pese a
natureza dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado, importa
considerar que não foi suscitada nenhuma circunstância concreta a
justificar o acolhimento da pretensão ministerial.
Pelo que verte dos autos o sentenciado possui
bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio, ao longo
do cumprimento da pena não praticou nenhuma falta disciplinar, bem
como prestou serviço laborterápico, sem qualquer intercorrência (fl. 38).
O sentenciado foi beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto em 19 de abril de 2018 e, desde então, usufruiu, com
regularidade, de saídas temporárias.
Ademais, está inserido no regime aberto desde 26
de maio de 2020 e, em consulta realizada ao sistema de Pesquisa de
Inteligência de Informações deste Eg. Tribunal (INTINFO), em 05 de
agosto de 2020, não se verifica qualquer irregularidade no cumprimento de
pena em regime aberto.
Como se vê, consideradas as excepcionais
circunstâncias do caso em tela, de rigor, a manutenção da r. decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021087-18.2020.8.26.0576
6
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator